Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DA PENAL E CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Nos termos do art. 111 da LEP, diante da incidência de sanções penais anteriores e supervenientes, necessária se faz a realização prévia da soma ou unificação das penas pelo Juízo da execução, para que, a partir de então, se possa apreciar eventual extinção de punibilidade e aplicação de detração penal, além do regime de cumprimento de pena e da possível incidência de benefícios ou de faltas disciplinares outras.

3. Recurso conhecido e desprovido.